Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701725-53.2020.8.07.0020 Apelante Banco do Brasil S.A. Apelada Maria Pia Alves de Moraes Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 64242258) que, na ação de indenização ajuizada por Maria Pia Alves de Moraes em desfavor do ora apelante, para reparação de danos materiais causados pela instituição financeira recorrente, decorrentes de suposta má gestão em conta individual do PASEP, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 3.885,08 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Inconformado, o Banco do Brasil interpõe o presente recurso de apelação (Id 64242260), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que, na condição de administrador do Fundo PASEP, apenas cumpre a aplicação dos índices e regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do Programa, não sendo responsável por falhas na correção dos valores. No mérito, sustenta que os valores creditados à autora estão corretos, seguindo os parâmetros legais, e que o demonstrativo contábil apresentado pela requerente não observou os critérios de correção adequados. Ao final, requer a “improcedência total dos pedidos autorais, reformando a sentença, ante a ausência de qualquer valor devido à autora, bem como a condenação da autora em honorários em importe não inferior a 20%”. Preparo recolhido regularmente (Id 64242261). Devidamente intimada (Id 64242263), a requerente/apelada deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 64242265). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, malgrado esta Relatoria tenha inicialmente incluído o presente feito na pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 22 a 29/1/2025) (Id 67177342), em melhor análise do caso entendo que o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. De fato, conforme estabelece o art. 1.010 do CPC, a apelação deve conter, obrigatoriamente, entre outros, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Na presente hipótese, a sentença recorrida, proferida ao Id 64242258, ao analisar o mérito da demanda, adotou o laudo da perícia contábil realizada em juízo, com os seguintes fundamentos: (...) Não há questões preliminares a decidir, após a decisão saneadora de id. 64443587. Registro que os presentes autos ficaram suspensos (id. 66157840) até o julgamento do mérito de agravo de instrumento (id. 185254154) que manteve a decisão saneadora deste feito, e ressaltou a aplicação do TEMA 1150 do STJ, o qual fixou a tese legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, bem como do prazo prescricional decenal a partir da ciência dos desfalques. Superadas tais questões, restou controvertido no feito a eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, e respectiva correção de cálculos. O laudo pericial, após responder aos quesitos das partes concluiu que: “após elaborado o recálculo dos valores contabilizados nos extratos do PIS-PASEP do autor, que quando do saque realizado pela autora em 08/08/2018, ainda existia uma saldo de R$ 2.857,17 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), que corrigidos para a data atual, perfazem R$3.885,08 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Após impugnação do laudo pela parte ré, o perito respondeu aos questionamentos do réu, nos termos abaixo, e ratificou a conclusão anterior: 1) que os índices de atualização monetária são os previstos no link https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf, não sendo estranhos tampouco nebulosos ao feito. 2) que as atualizações são feitas anualmente em julho com base no saldo de 30/06, como previsto nas regras de valorização das cotas, por esse motivo a demonstração foi realizada com base nos saldos de 30/6 obtidos dos extratos acostados aos autos. 3) que os índices acumulados tem como fonte os dados disponíveis em https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historicode-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf. que são os mesmos relacionados pelo réu em sua manifestação, Diante da demonstração por prova pericial da falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep da autora, com a verificação da inconsistência da correção do montante depositado no fundo, impõe-se a procedência do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré em indenização por danos materiais no importe de R$3.885,08 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...) Concretamente, o laudo pericial catalogado no Id 64242241 concluiu que, “após elaborado o recálculo dos valores contabilizados nos extratos do PIS-PASEP do autor, que quando do saque realizado pela autora em 08/08/2018, ainda existia uma saldo de R$ 2.857,17 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), que corrigidos para a data atual, perfazem R$3.885,08 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos)”. Indicou o expert que em seus cálculos foram aplicados os indexadores de OTN/IPC, BTN, BTN/TR, TR, TR/TJLP, TJLP, para correção dos valores da conta PASEP no período de 01/07/1988 a 30/06/2018 (Id 64242242). Em esclarecimentos (Id 64242251), o perito afirmou que “os índices utilizados estão em estreita observância ao previsto nas disposições do fundo gestor”. Em razões de apelação, o réu, após síntese fática da demanda (Id 64242260), de forma genérica alega sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. No mérito, se restringe a dizer que os cálculos apresentados pela parte autora “não foram considerados os índices legais de valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP”, bem como afirmar que “não houve qualquer falha na prestação dos serviços ou má-gestão da conta do PASEP, porquanto em verdade, o laudo pericial aplicou os índices em dissonância da tabela acima, razão pela qual merece total reforma a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais”. Como se vê, ao cabo, as razões de apelação apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., deixaram de impugnar especificamente a sentença recorrida, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com base no decidido no Tema Repetitivo 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça e adotou o valor indicado como devido à autora pelo perito judicial, o qual indicou na planilha de 64242242 os índices aplicados em períodos específicos para atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP. De fato, o apelante, no caso concreto, além de não rebater os fundamentos indicados na sentença recorrida para rejeitar sua preliminar de ilegitimidade passiva, também não indica qual ou quais índices de correção foram erroneamente utilizados no cálculo elaborado na perícia judicial, porquanto, apresentou alegações genéricas sobre supostos erros nos parâmetros utilizados nas contas, mas, objetivamente, não indicou quais equívocos incorreu o expert em seu trabalho técnico. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Objetivamente, a sentença recorrida adotou o laudo da perícia contábil realizada em juízo, a qual concluiu que, “quando do saque realizado pela autora em 08/08/2018, ainda existia uma saldo de R$ 2.857,17 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), que corrigidos para a data atual, perfazem R$3.885,08 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos)”. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para sua condenação, ônus do qual não se desincumbiu. Em sede recursal, limitou-se o recorrente a apresentar argumentos genéricos, sem indicar objetivamente porque o laudo pericial, no seu entender, incorreu em erro ao concluir por saldo de valor em benefício da parte apelada. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a alegar suposto erro nas contas do laudo pericial judicial e impossibilidade de se acolher o valor pretendido pelo autor em sua inicial, sem observar que, concretamente, o montante indicado na inicial não foi o acatado na sentença recorrida. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que orientam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1853912, 07041845120218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido, o que justifica sua exclusão da pauta de 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 22 a 29/1/2025) (Id 67177342). Por fim, ressalto não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único do art. 932 na presente hipótese, o qual estabelece que, de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, por se tratar de vício insanável, porquanto incabível apresentação de emenda à razões de apelação. Ante o exposto, DETERMINO a exclusão do feito da exclusão da pauta de 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 22 a 29/1/2025) e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora